Tribunal: TJDFT
Processo: 0741961-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômico-financeira demonstrada. Recurso conhecido e provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC, cabendo ao magistrado avaliar a condição econômica do requerente.
4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada caso os documentos acostados aos autos evidenciem a inexistência de debilidade financeira.
5. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça a renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos, critério adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
6. Acerca da gratuidade de justiça, a Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.178, por maioria, fixou a seguinte tese: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.
7. No caso concreto, os documentos demonstram que o agravante aufere renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos correntes, isso após incidência de descontos compulsórios e empréstimos consignados em folha de pagamento.
8. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de que a renda em contexto é utilizada para prover o sustento de dois filhos, além do sustento do próprio agravante.
9. Os documentos acostados ao feito, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3o, CPC), corroboram a alegação de impossibilidade de a recorrente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
10. Prevalece, na circunstância concreta, o bem-estar e a manutenção do sustento familiar. Verificada a presença de circunstância de hipossuficiência financeira apta a concessão da gratuidade de justiça.
11. Em atenção ao Tema Repetitivo 1.178 do STJ, julga-se ser viável a utilização de parâmetro objetivo para deferir a gratuidade de justiça. Além disso, ainda se observados os critérios subjetivos, cabível o deferimento da gratuidade de justiça na situação em tela.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento conhecido e provido.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 98, caput; Lei no 1.060/50, art. 4o, § 1o; CPC, art. 99, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema Repetitivo 1.178.